Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-10.2019.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001074-10.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANA MARIA TEIXEIRA - CPF: 964.595.571-87 (EMBARGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO ALEGADA COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL JÁ ENFRENTADO E DECIDIDO – INADMISSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1001074-10.2019.8.11.0007 – CLASSE 1986 – CNJ – ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1014330-20.2016.8.11.0041, interposto pela embargante, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo, apenas para alterar o termo inicial da incidência dos juros moratórios à data de citação, mantendo incólume o restante da sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a ré/embargante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização por danos morais, e ao pagamento da multa por descumprimento da liminar, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) ao dia, cujo marco inicial é o de sua ciência do deferimento da liminar (12.04.2019) até a data da prolação da sentença, devidamente corrida e, por fim, confirmar a ordem liminar de substituição do refrigerador “GELADEIRA, Marca Electrolux do Brasil, Modelo DF 80, n.o de série 44000400, na cor branca” por outra nova, ou, não havendo, da mesma qualidade, sob pena de conversão do valor em renda passível de execução por cumprimento de sentença em favor da parte autora, salientando, que, “o valor depositado em juízo poderá ser abatido do valor da condenação”
(cf. ID 47900489 - Pág. 1/7).

A embargante alega que o v. acórdão foi omisso ao ponto recursal que destacou o fato de que “após o depósito inicial referente ao valor do conserto da geladeira da Embargada, a Concessionária logo após efetuou também o depósito do valor referente a um aparelho refrigerador novo”, e, que, a quantia total seria suficiente para satisfazer o comando judicial de substituição/troca do produto, no prazo de 48h, pois, à seu ver, o depósito em juízo, figurou-se como resultado prático equivalente.

Pede, pois, o provimento dos aclaratórios, para que, sanado o vício apontado, seja afasta a multa cominatória (cf. ID 49485545 - Pág. 1/8).

Nas contrarrazões vinculadas ao ID 50607986, a embargada combate os argumentos recursais e, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá, 03 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os
“
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ - Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (
in
Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol., 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, n
ão diviso a presença de omissão nos fundamentos ou do núcleo decisório do acórdão, pois, a questão atinente ao equívoco da ENERGISA quanto ao cumprimento da tutela antecipada – substituição/troca do refrigerador no prazo de 48h – certamente foi analisada e suprida no v. acórdão, que, aliás, afastou o raciocínio da embargante de que o depósito em juízo teria garantido o resultado prático equivalente, até porque, se fosse o caso, o acórdão (RAI no 1006248-21.2019.8.11.0000) que manteve a decisão do juízo de origem (cf. ID 44066984 - Pág. 3/5), teria exarado tal possibilidade, mas, assim, não foi feito.

Enfim, se o embargante discorda da interpretação de fatos ou conceitos jurídicos que ampararam a conclusão decisória, e deseja rediscutir o posicionamento desta eg. Corte de Justiça, deve fazê-lo por intermédio do recurso processual cabível, e não por meio dos embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, parece que nunca é demais ressaltar, que os embargos declaratórios se caracterizam como recurso de cognição limitadíssima, não admitindo a extensão da rediscussão da controvérsia recursal.

À propósito:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - EDcl no REsp 1497831/PR - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição e erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - EDcl no REsp 1386424/MG - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que
rejeito
os aclaratórios.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020